Tribunal: TJSP
Processo: 2226280-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento que buscava compelir o Estado

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento que buscava compelir o Estado de São Paulo ao fornecimento do medicamento Amivantamabe 1050 mg, indicado para tratamento de câncer de pulmão em estágio IV. O agravante sustentou a imprescindibilidade do fármaco, a impossibilidade de substituição por medicamentos disponíveis no SUS, a não vinculação do parecer NAT-Jus e o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal no Agravo Interno após o julgamento do Agravo de Instrumento principal que apreciou, de forma mais ampla, o pedido de tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento do Agravo de Instrumento esvazia o interesse recursal do Agravo Interno, pois a análise mais completa realizada no recurso principal torna inútil o reexame da decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal.
4. A perda superveniente do objeto ocorre quando o provimento jurisdicional pleiteado perde utilidade prática em razão de fato posterior ao recurso, como o julgamento do próprio Agravo de Instrumento.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo é firme no sentido de que o julgamento do Agravo de Instrumento prejudica o Agravo Interno interposto contra decisão que apenas processou o recurso com efeito ativo ou suspensivo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não conhecido.